Tribunal: TJSP
Processo: 1003398-02.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES.
IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA. EVIDENCIADA FRAUDE À EXECUÇÃO E CIÊNCIA DO EMBARGANTE HÁ PELO MENOS UMA DÉCADA QUANTO À PENHORA QUE RECAI SOBRE O IMÓVEL. MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS DESDE 2011 E TAMBÉM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2052164-05.2023.8.26.0000.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.